Tribunal: TJPA
Processo: 0006655-08.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006655-08.2020.8.14.0006

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°,

I E IV, DO CP – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM OU DESENTRANHAMENTO – Rejeição.
O magistrado se mostrou cauteloso na decisão de pronúncia, delineando os indícios de autoria do recorrente, a fim de que seja submetido a julgamento perante o júri popular, juiz natural da causa. Pelo que se vê, nenhum momento deixou de se manter no limite de suas atribuições, demonstrando tão somente a materialidade e os indícios suficientes e necessários de autoria para que pudesse pronunciar o denunciado, não excedendo na linguagem empregada, não merecendo qualquer censura por parte desta Corte de Justiça a ponto de anular o
decisum
guerreado, ou desentranhar a prova dos autos.
MÉRITO – IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações constantes, corroborando a decisão de pronúncia. Ressalta-se que nessa fase, vige o princípio do
in dúbio pro societate.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – Inocorrência.
É vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – Impossibilidade.
As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS JÚNIOR,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 09 de junho de 2020, o ora denunciado, juntamente com um terceiro identificado como “Leonardo”, ceifaram a vida de Wagner Nunes Brabo, com disparos de arma de fogo, em razão da vítima estar se relacionando com a ex companheira de Raimundo Nonato.

Transcorrida a instrução do feito, o magistrado
a quo
pronunciou Raimundo Nonato Costa dos Santos Junior, com fulcro no artigo 413, do CPP, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, I e IV, do CP.

Inconformado com a decisão, o ora pronunciado interpôs com Recurso em Sentido Estrito, pugnando preliminarmente pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem ou desentranhamento dos autos. No mérito, pleiteia sua impronúncia, consoante o artigo 414, do CPP, alegando que os indícios de autoria foram colhidos exclusivamente no inquérito policial e baseados tão somente nas testemunhas indiretas – “ouvi dizer”. Pleiteia ainda, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima e ao final, que seja substituída a prisão preventiva do mesmo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório, para julgamento na sessão por videoconferência.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna preliminarmente pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem ou desentranhamento dos autos.

Da decisão de pronúncia, consta:

“
Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, hábeis a fundamentar a pronúncia do réu.

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme laudo de perícia de local com cadáver (ID 30289700, pág. 09), corroborado pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria conforme a seguir será explicitado.

O réu, em seu interrogatório, aduziu que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, alegando que não conhecia a vítima nem sabia do envolvimento de Layla com o ofendido (ID 74625377).

Em que pese a testemunha Layla Mayara Chaves Melo, ex-companheira do acusado à época dos fatos e atual companheira do mesmo, tenha informado que conhecia a vítima apenas “de vista” e que não esteve na residência do ofendido (ID 58879609), em seu depoimento na fase inquisitorial, declarou:

“Que a depoente relata que na data de 10/06/2020, por volta das 21h3Omin, estava falando ao celular com seu namorado de nome WAGNER NUNES BRABO, de 22 anos de idade, quando este lhe disse que o ex-marido da depoente, o nacional RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS JUNIOR, estava tentando abrir a janela do quarto; QUE a depoente decidiu ir até a o kitnete de seu namorado WAGNER, localizado na Alameda Paulo Maranhão, n° 10, na rua da Faculdade FORMULA, Bairro Centro, Ananindeua-Pa, que fica na mesma rua da residência da depoente, e ao se aproximar daquele local, viu o amigo de seu ex-marido, o nacional LEONARDO, em cima de uma moto, foi então que a depoente ouviu três disparos de arma de fogo vindo de dentro do kitnete de WAGNER, e logo após os disparos, viu quando seu exmarido RAIMUNDO saiu correndo de dentro do kitnete e subiu na moto, fugindo com LEONARDO; QUE a depoente ficou em estado de choque e não conseguiu entrar no kitnete, e logo foi à casa de sua mãe e comunicou o que havia acontecido, depois foi com sua irmã PRISCILA até o kitnete, onde já haviam várias pessoas, porém não entrou; QUE logo chegaram policiais militares, no comando do SUB TEN MENDONÇA” (ID 30289689 - Pág. 13). Malgrado em juízo tenha relatado ter mentido em seu depoimento na DEPOL, por ter acusado o réu como o autor do crime em razão de estar com raiva dele por estarem separados, admitiu também ter reatado o relacionamento amoroso com o réu.

É bem verdade que as testemunhas Walder Pedro Nolasco da Costa, pai da vítima (ID 58879634), Priscila Araújo Melo, irmã de Layla (ID 58879634), Douglas da Silva Mourão, Sargento da Policial Militar (ID 58881347), Silvio José Mendonça da Silva, Subtenente da Polícia Militar (ID 58881362), Marlene Lima Nunes, genitora do ofendido (ID 58881372), Francisco Carlos dos Santos Melo, ex-sogro do acusado (ID 68866396), Josiane Martins Chaves, ex-sogra do acusado (ID 68866399) e Robert Alan Costa Cordovil, vizinho da vítima (ID 68866415) afirmaram não ter presenciado o crime.

Contudo, as testemunhas Marlene Lima Nunes, Francisco Carlos dos Santos Melo, Josiane Martins Chaves e Robert Alan Costa Cordovil, afirmaram ter conhecimento de que a testemunha Layla Mayara Chaves Melo mantinha relacionamento amoroso com a vítima, inclusive, a genitora do ofendido reconheceu Layla como namorada de seu filho, aduzindo que o casal estava junto há aproximadamente 1 (um) ano, bem como informou que Layla frequentava sua residência. Na ocasião, a depoente apresentou fotos, vídeos e mensagens do casal contidas em seu aparelho celular.

Ressalte-se também que a afirmação acima restou comprovada por meio da extração de mensagens via WhatsApp, fotos e vídeos juntados aos autos no ID 59900914 e seguintes.

Ademais, as testemunhas Douglas da Silva Mourão e Silvio José Mendonça da Silva, informaram que, ao conversarem com a companheira da vítima no local dos fatos, esta teria declarado que o réu, então seu ex-companheiro, foi o autor do delito, visto que o reconheceu no momento da fuga, ocasião em que este teria recebido apoio de outro indivíduo em uma motocicleta, bem como que o acusado teria, anteriormente, ameaçado de morte a vítima.

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o réu, de fato, não tenha participado do crime ou tenha agido amparado por excludente de ilicitude.

Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva de ausência de provas e/ou indícios suficientes de autoria.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o brocardo latino “in dubio pro societatis”, vigente nesta etapa do procedimento bifásico (STJ – AgRg no RESP n. 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013).

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, quais sejam, o motivo torpe consistente em ciúmes da ex-companheira e o recurso que tornou impossível a defesa da vítima, por ter sido esta surpreendida em sua residência e encurralada no banheiro, consoante o conjunto probatório constante nos autos, salientando-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio o réu Raimundo Nonato Costa dos Santos Junior, qualificado na inicial, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.”

Assim, não há que se falar em excesso de linguagem, pois ao contrário do que alega a defesa, o magistrado se mostrou cauteloso na decisão de pronúncia, delineando os indícios de autoria do recorrente, a fim de que seja submetido a julgamento perante o júri popular, juiz natural da causa.

Pelo que se vê acima, o juiz que pronunciou o acusado em nenhum momento deixou de se manter no limite de suas atribuições, demonstrando tão somente a materialidade e os indícios suficientes e necessários de autoria para que pudesse pronunciar o denunciado, não excedendo em nada na linguagem empregada, não merecendo qualquer censura por parte desta Corte de Justiça a ponto de anular o
decisum
guerreado, pois o mesmo encontra-se devidamente em termos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade.
2. Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 2º E 411, AMBOS DO CPP. RENOVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO NO FIM DA INSTRUÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE À SUA REALIZAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 413, § 1º, E 472. P. Ú., AMBOS DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2.
Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o juízo de piso não manifesta procedência da pretensão punitiva, mas apenas viabiliza a competência do Tribunal do Júri para, diante dos elementos probatórios, julgar o réu culpado ou inocente quanto ao crime a ele imputado, ou mesmo submetê-lo a uma outra ordem de imputação
. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp 1192983 SP 2017/0267327-0. Rel. Min. Maria Thereza da Silva Moura. Data do julgamento: 03/04/2018)
Grifei e destaquei

Noutra banda, impossibilitada também fica qualquer desentranhamento da decisão dos autos, muito menos sua camuflagem para que os jurados não possam manuseá-la quando do julgamento definitivo da lide, por fazer a mesma parte integrante destes autos.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a analise do mérito, em que o recorrente pleiteia a sua impronúncia, alegando que os indícios de autoria foram colhidos exclusivamente no inquérito policial e baseados tão somente nas testemunhas indiretas – “ouvi dizer”.

In casu,
a materialidade é atestada pelo Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências preliminares (Id. Num. 11864034 - Pág. 1 a 7) e Perícia de Local de Crime com Cadáver (Laudo n° 2020.01.000499-CVV, Id. Num. 11864035 e 11864036). Por seu turno, no que tange à autoria do delito, constam os depoimentos da testemunha Layla Mayara Chaves Melo, Marlene Lima Nunes, Francisco Carlos dos Santos Melo, Josiane Martins Chaves e Robert Alan Costa Cordovil, conforme aduzido anteriormente, quando da transcrição da decisão de pronúncia.

É sabido que nessa fase de pronúncia, são exigidos apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Da mesma forma, quanto ao pleito alternativo referente a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, entendo que não existe de plano como acolhê-lo, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 129, § 1º, DO CP. INVIABILIDADE.
I
N DUBIO PRO SOCIETATE
. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004847-27.2018.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021)

Finalmente, quanto ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, filio-me ao entendimento de que as Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801486-49.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/08/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 29/11/2023